Tribunal: TJSP
Processo: 1045812-37.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
MEDICAMENTOS. Obrigação da Administração Pública de fornecer medicamentos a paciente acometido de Urticária Crônica Espontânea. Aplicação do Recurso Especial n. 1657156/RJ (Tema 106 do STJ). Hipossuficiência demonstrada. Prova da necessidade, bem como da ineficácia dos fármacos oferecidos pelo SUS. Registro na ANVISA incontroverso. Dever do Estado. Ação procedente. Possibilidade de fornecimento

Ementa:
MEDICAMENTOS. Obrigação da Administração Pública de fornecer medicamentos a paciente acometido de Urticária Crônica Espontânea. Aplicação do Recurso Especial n. 1657156/RJ (Tema 106 do STJ). Hipossuficiência demonstrada. Prova da necessidade, bem como da ineficácia dos fármacos oferecidos pelo SUS. Registro na ANVISA incontroverso. Dever do Estado. Ação procedente. Possibilidade de fornecimento de similar ou genérico, a critério médico e renovação semestral da receita. Honorários arbitrados sobre o valor do proveito econômico. Recursos, da autora e do requerido, parcialmente providos.